Tribunal: TJPA
Processo: 0800843-80.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800843-80.2022.8.14.0070

APELANTE: EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPPB. VALIDADE DO ATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
, em razão da prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A pena foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, com concessão do direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou o afastamento da causa de aumento pelo concurso de agentes, bem como a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do
art. 226 do CPPB
; (ii) avaliar a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) verificar a legitimidade da causa de aumento pelo concurso de pessoas; e (iv) definir a possibilidade de aplicação da detração penal no âmbito do julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e demais Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não acarreta nulidade do reconhecimento pessoal, quando este for corroborado por outras provas válidas, como o flagrante, os depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório.

O reconhecimento do apelante, realizado inicialmente na delegacia, foi ratificado em juízo, em harmonia com a prisão em flagrante, a recuperação da motocicleta subtraída em sua posse e os depoimentos dos policiais. A vítima prestou declarações firmes e coerentes.

A alegação de negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório. A autoria está comprovada pelos depoimentos da vítima e dos policiais, além da apreensão da res furtiva com o apelante momentos após o crime.

A causa de aumento pelo concurso de pessoas foi corretamente aplicada, conforme relato da vítima, que afirmou a atuação conjunta de dois indivíduos durante o roubo, sendo irrelevante a identificação do corréu, conforme orientação consolidada do STJ.

A aplicação da detração penal (
art. 387, § 2º, do CPPB
) deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete examinar o tempo de prisão provisória e seus efeitos no cumprimento da pena.

A dosimetria observou corretamente as três fases legais, com pena-base fixada em 4 anos, aumento de 1/3 na terceira fase pela majorante do concurso de pessoas, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do
art. 226 do CPPB
não enseja nulidade do reconhecimento pessoal quando este for corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório.

O depoimento da vítima, quando firme, coerente e em consonância com demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.

A aplicação da causa de aumento do
art. 157, § 2º, II, do CPB
independe da identificação do coautor, bastando a demonstração da prática conjunta do delito.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, § 2º, II; 59; 68; CPPB, arts. 226, 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2282227/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 27.06.2023; TJ-CE, Ap. Crim. 0184887-21.2016.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 06.08.2024; TJ-MG, Ap. Crim. 0610996-74.2015.8.13.0024, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal nº 0800843-80.2022.8.14.0070, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, com concessão do direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia (ID.26287462, págs.1-3) que, no dia 14/03/2022, por volta das 19h, na PA-409, Ramal do Itacupé, em Abaetetuba/PA, o denunciado, em comunhão de esforços com outro indivíduo não identificado e sob posse de arma de fogo, subtraiu, mediante grave ameaça, a motocicleta de propriedade da vítima L. C. S.. A ação foi praticada com o emprego de uma motocicleta Honda Pop preta, placa OBT-2662, e culminou na recuperação do veículo subtraído mediante rastreamento, sendo o acusado localizado pela polícia sentado sobre a motocicleta da vítima e próximo ao veículo utilizado no crime.

EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES
Irresignada, a Defesa (ID.26287523) interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, e, de forma subsidiária, o afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas e a aplicação da detração penal prevista no
art. 387, § 2º, do CPPB
.

O
Parquet
apresentou contrarrazões (ID.26287526), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afirmando que a prova coligida é suficiente e harmônica para sustentar a condenação, ressaltando o reconhecimento da autoria pela vítima e a prisão do acusado em flagrante, em posse da res furtiva.

A 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID.28407914), manifestou-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL do recurso e, na parte conhecida, pelo seu DESPROVIMENTO, concluindo pela validade da prova produzida e adequação da dosimetria da pena.

É o relatório. Submeto à revisão. Sugiro inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da alegação de nulidade do reconhecimento pessoal

A Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores de que o descumprimento das formalidades do
art. 226 do CPPB
não acarreta, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando o reconhecimento for corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, como ocorre no presente feito. A inobservância do procedimento é uma irregularidade que não invalida o ato quando outros elementos probatórios confirmam a autoria.

No caso, o reconhecimento realizado na delegacia foi confirmado em juízo e encontra suporte na prisão em flagrante do acusado, que ocorreu logo após o crime e na posse da
res furtiva
(a motocicleta subtraída), além de ser coerente com as declarações da vítima e dos policiais.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ROUBO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL CONFIRMADO EM JUÍZO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. BENS SUBTRAÍDOS E SIMULACRO DE ARMA DE FOGO APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RELATO DA VÍTIMA CLARO E SEGURO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CAUSE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Maria Erineide Pereira da Silva objurgando sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza (fls. 189/199) que julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. 2. Razões recursais (fls. 208/227) pugnando, em síntese, a reforma da sentença condenatória para absolver a ré, por insuficiência de provas aptas a sustentar um decreto condenatório, e em razão da sua condenação se fundar em um reconhecimento realizado de forma contrária aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal. 3. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO.
3.1. Não obstante, embora o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação.
(STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023). 3.2. Nesse contexto, é imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a incidência da referida nulidade. Em primeiro lugar, cumpre destacar que a prisão da acusada ocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturada poucos minutos após a prática do delito, nas proximidades do local do crime e ainda na posse de parte dos objetos subtraídos. Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade da autora, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão. 3.3. Ademais, convém salientar que o reconhecimento da acusada pela vítima Maria Tereza Nunes Diniz ocorreu em três momentos distintos, todos caracterizados por elevado grau de certeza e segurança. Conforme se depreende dos autos, a vítima reconheceu a ré: Primeiramente, na própria residência da acusada, logo após a prisão em flagrante, quando acompanhou os policiais para a recuperação dos objetos roubados; Em seguida, na delegacia de polícia, no mesmo dia dos fatos, durante o procedimento formal de reconhecimento; Por fim, meses após o ocorrido, ao encontrar ocasionalmente a acusada na rua. 3.4. O reconhecimento subsequente, ainda que realizado sem atender os ditames do art. 226 do CPP, foi apenas a confirmação de uma identificação que já havia sido praticamente estabelecida pelas circunstâncias fáticas do caso. As vítimas não foram submetidas a um procedimento sugestionável ou tendencioso, mas sim confirmaram a identidade de uma pessoa que já havia sido encontrada em posse dos objetos subtraídos, conforme descrito por elas próprias. 3.5. No caso concreto, o reconhecimento foi ratificado em juízo pela vítima Maria Tereza Nunes Diniz, que confirmou, sem hesitação, a participação da apelante no crime, inclusive, afirmando que foi ameaçada e injuriada pela ré em diversas oportunidades, bem como que meses após o ocorrido também a reconheceu vendendo chocolates na rua. Essa confirmação, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confere ainda mais robustez ao conjunto probatório. 3.6. Nesse contexto, entendo que eventuais vícios formais no procedimento de reconhecimento na fase inquisitorial não têm o condão de comprometer todo o conjunto probatório, tampouco de gerar a nulidade pretendida pela defesa. Na vertente caso, o reconhecimento serve como mais um elemento a corroborar as demais provas produzidas, não sendo, portanto, o único fundamento da condenação. Assim, independentemente do reconhecimento, restou comprovada a autoria delitiva. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal suscitada pela defesa. 4. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 4.1. A materialidade do crime de roubo restou inequivocamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 18, bem como pelos Termos de Restituição de fls. 19/20, que atestam a subtração e posterior recuperação dos bens pertencentes às vítimas. Quanto à autoria, esta também se encontra robustamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4.2. O relato da vítima mostra-se firme, coerente e repleto de detalhes que conferem verossimilhança à narrativa, não havendo qualquer indício de que tenha motivos para incriminar falsamente a acusada. Ademais, suas declarações encontram-se em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Nesse ponto, é imperioso ressaltar o valor probante da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela. Esta 1ª Câmara Criminal já se manifestou reiteradamente nesse sentido: Precedentes (Apelação Criminal - 0004108-73.2010.8.06.0036, Rel. Desembargador (a) SILVIA SOARES DE SÁ NOBREGA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 26/09/2023, data da publicação: 27/09/2023) e (Apelação Criminal - 0278091-12.2022.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 19/09/2023, data da publicação: 19/09/2023). 4.3. Corroborando o depoimento da vítima, os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique parcialidade ou má-fé por parte dos policiais que realizaram a diligência, de modo que seus depoimentos merecem ser valorados como meio idôneo de prova. Friso que, no que diz respeito aos depoimentos dos policiais, sabe-se que eles são de suma relevância para a formação da convicção do julgador. É pacífico na jurisprudência que os depoimentos dos agentes públicos, utilizados como prova testemunhal, são dotados de validade e credibilidade. 4.4. Convém destacar que a prisão da acusada se deu em situação de flagrância, tendo sido encontrados em sua residência parte dos objetos subtraídos das vítimas, bem como o simulacro de arma de fogo utilizado na ação criminosa, conforme se depreende do Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 18. Sob esse prisma, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e harmônico, não deixando qualquer margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de roubo imputado à ré. A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe. 5. DOSIMETRIA 5.1. Ante o efeito devolutivo aprofundado/amplo, em que o juízo ad quem é livre para apreciar aspectos que não foram suscitados pelas partes (súmula 55 do TJCE), consigno que procedi com a análise da dosimetria realizada na sentença e não verifiquei qualquer desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o Juízo a quo empregado de forma proporcional e adequada as disposições contidas nos arts. 59, 68 e 70 do Código Penal, chegando, assim, às penas aplicadas. Portanto, deve ser mantida a pena final de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, conforme fixado na sentença. 8. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos temos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora pelo sistema. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora
(
TJ-CE - Apelação Criminal: 01848872120168060001 Fortaleza, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024
) (G.N.).”

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

II.2 – Da alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob os fundamentos de negativa de autoria e insuficiência de provas.

Sem razão.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos sob contraditório. A autoria também está suficientemente demonstrada. A vítima reconheceu, de forma segura e coerente, o recorrente como um dos agentes do roubo, sendo corroborada pelos relatos dos policiais que o localizaram, pouco após o crime, na posse direta da motocicleta roubada.

A jurisprudência é pacífica quanto à especial valoração do depoimento da vítima, sobretudo nos crimes contra o patrimônio, quando convergente com os demais elementos de prova:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO TEMPORAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto por Donato Benedet contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ. O recurso especial havia sido inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob os óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. O agravante sustentou a nulidade do processo pela quebra da incomunicabilidade de testemunhas e pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quebra da incomunicabilidade de testemunhas enseja nulidade do processo; (ii) estabelecer se a alegação de insuficiência de provas para condenação permite reexame de matéria fático-probatória em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A nulidade decorrente da quebra da incomunicabilidade de testemunhas requer demonstração de prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A alegação de nulidade foi arguida intempestivamente, apenas nas alegações finais, quando deveria ter sido levantada no momento da inquirição das testemunhas, operando-se a preclusão temporal. 5. A pretensão absolutória por insuficiência de provas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, como a extorsão, o que afasta a alegação de insuficiência probatória, em conformidade com a Súmula 83/STJ
. 7. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(
STJ - AgRg no AREsp: 2700310 SC 2024/0275709-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025
) (G.N.).”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO A AMBOS OS ACUSADOS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES - NÃO CABIMENTO - SUBTRAÇÃO REALIZADA COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - VÍNCULO SUBJETIVO COMPROVADO - CONDENAÇÕES MANTIDAS. - Não há falar em absolvição dos acusados, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva em relação a ambos -
A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos
- Verificando-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra a vítima, impossível é a desclassificação para o crime de furto - Deve ser mantida a majorante relativa ao concurso de pessoas quando amplamente comprovada nos autos a participação de pelo menos dois agentes na prática delitiva, em comunhão de vontades, ainda que não tenha havido acordo prévio entre eles, já que demonstrado o vínculo subjetivo necessário. v .v. - Suspende-se a exigibilidade das custas processuais devidas pelo acusado hipossuficiente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, não havendo fundamento legal para a total e imediata isenção da obrigação, observada a inconstitucionalidade da Lei estadual 14.939/03, declarada pelo Órgão Especial do TJMG.
(
TJ-MG - Apelação Criminal: 06109967420158130024, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/09/2024
) (G.N.).”

Destaco, ainda, que o apelante não apresentou versão minimamente plausível sobre como se encontrava em posse da motocicleta da vítima, limitando-se a alegar que apenas “estava no local” por coincidência. Tal narrativa é isolada e incompatível com a dinâmica fática e as provas produzidas nos autos.

Logo, rejeita-se a pretensão absolutória.

II.3 – Do afastamento da causa de aumento – concurso de pessoas

A Defesa requer, subsidiariamente, o afastamento da majorante do concurso de agentes (
art. 157, § 2º, II, do CPB
), alegando não haver provas da atuação conjunta com terceiro.

Novamente, sem razão.

A vítima afirmou que dois indivíduos participaram do roubo, sendo um o condutor e o outro o autor da ameaça direta. Ainda que o comparsa não tenha sido identificado, a existência da coautoria foi confirmada de forma firme e coesa. A jurisprudência admite a aplicação da majorante mesmo que o corréu não tenha sido identificado ou processado.

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, CONCURSO DE PESSOAS NÃO COMPROVADO – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – APREENSÃO DO OBJETO EM PODER DO APELANTE – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E JUDICIAL DA VÍTIMA – FURTO PRATICADO JUNTAMENTE COM TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO – PRESCINDIBILIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR – ENTENDIMENTO DO STJ – PLEITO DE DESQUALIFICAÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. “1. Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da palidez probatória quando os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo sobre a materialidade e autoria dos fatos ecoa da própria confissão inquisitorial do apelante e da apreensão da res furtiva em seu poder, tornando irrelevante a circunstância de a vítima não ter sido encontrada em Juízo para confirmar os fatos.” (TJMT, Ap 2223/2016) Mostra-se improcedente o pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas quando demonstrada, pela confissão extrajudicial do apelante e declaração judicial da vítima, a concorrência de duas pessoas na execução do furto.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
, circunstância evidenciada no caso.” (STJ, HC 380.712/RS)
(
TJ-MT - Apelação: 00000906720168110033, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/09/2018
) (G.N.).”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outros elementos probatórios.
3. A caracterização do concurso de pessoas não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.
E, no caso, a conduta do motorista do veículo, ao tentar garantir a fuga do comparsa, é relevante para a prática delitiva, pois conduz o executor ao local do delito, dando-lhe cobertura e auxílio na fuga. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
TJ-DF 07258804020218070003 1433264, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 23/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022
) (G.N.).”

Portanto, mantêm-se corretamente aplicada a causa de aumento.

II.4 – Da detração penal

Quanto ao pedido de aplicação da detração penal (
art. 387, § 2º, do CPPB
), entendo que tal matéria deve ser endereçada ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe a apuração do tempo de prisão provisória cumprido e sua repercussão no regime prisional.

III – DOSIMETRIA DA PENA

A pena foi dosada com observância ao disposto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
.

Pena-base
fixada em 4 anos de reclusão, em razão de circunstâncias judiciais neutras.

Segunda fase
: ausentes agravantes e atenuantes.

Terceira fase
: mantida a majorante do concurso de pessoas, com aumento proporcional de 1/3, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto.

A dosimetria encontra-se adequadamente fundamentada e

proporcional à gravidade do crime.

IV – PRISÃO PREVENTIVA

O Juízo de origem concedeu ao apelante o direito de apelar em liberdade, não havendo insurgência do Ministério Público quanto a esse ponto. Portanto, não há medida a ser revista neste aspecto.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES, mantendo-se íntegra a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, por estar devidamente amparada em conjunto probatório firme e harmônico, inexistindo nulidade ou insuficiência probatória aptas a justificar a reforma do
decisum
.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/06/2026